Tribunal: TJMT
Processo: 1018866-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018866-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.496.783/0001-56 (AGRAVADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VILMAR ROMBALDI - CPF: 386.797.109-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO – ABANDONO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PAGAMENTO DO CRÉDITO QUE SE PRETENDE HABILITAR – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – VERBA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei no. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018866-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FINAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que na Habilitação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por
Indústria e Comércio de Madeiras Finas Ltda.-EPP
, extinguiu o feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, com a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou do valor da causa.

Alega que nos autos da Recuperação Judicial já restou sentenciado a quitação de todos os credores, com o seu encerramento. Realça que a recuperanda reconheceu a dívida e efetuou a quitação, de maneira que a sentença da habilitação de crédito não pode ser diversa.

Aduz ser parte ilegítima na Habilitação de Crédito em razão da cessão de crédito a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, o que foi informado ao juízo e reconhecida a substituição processual.

Assevera que não houve a intimação pessoal antes da extinção, nem mesmo requerimento do requerido.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A. para figurar na Habilitação de Crédito. Alternativamente, requer a extinção da Habilitação de Crédito pelo pagamento ou ainda, que seja determinada sua intimação para dar andamento ao feito.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id. 179588672). Argui, inicialmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Alega que a sentença que extinguiu a Recuperação Judicial transitou em julgado e como a habilitação de crédito não está apensa, o correto seria a utilização do recurso de apelação. No mérito, rebate as razões e pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliane Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifesta-se por acolher a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, desprover o recurso. (id. 182712156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que extinguiu a Habilitação de Crédito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC e condenou o Banco do Brasil S.A., então requerente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou do valor da causa.

Trata-se de Habilitação de Crédito promovida pelo Banco do Brasil S.A., no bojo da Recuperação Judicial ajuizada por Indústria e Comércio de Madeiras Finas Ltda., a fim de ter inserido no hall de credores o crédito no valor de R$ 287.415,08.

De início, registra-se que nos termos do art. 17, da Lei 11.101/2005, a decisão que julga habilitação de crédito deve ser desafiada por recurso de agravo de instrumento e não apelação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – ART. 17 DA LEI No. 11.101 /05 – DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei no. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento
, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade.
(N.U 0004124-73.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (g.n)

Portanto,
rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita
.

A controvérsia está em verificar a legitimidade ativa do Banco do Brasil S.A. e se é o caso de extinção por abandono do feito, com a condenação em honorários advocatícios.

Quanto a alegada ilegitimidade do Banco do Brasil S.A., verifica-se que embora o crédito tenha sido cedido a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, referida cessão foi comunicada nos autos da Recuperação Judicial, contudo, neste feito, a notícia da cessão e de eventual substituição processual somente ocorreu após a extinção do feito.

Desse modo,
não há como afastar a legitimidade do Banco do Brasil S.A.
.

De outra via, conquanto a ausência de manifestação do Banco do Brasil S.A. acerca da quitação do crédito pela recuperanda noticiada pelo administrador judicial, a hipótese não seria de extinção por abandono, seja porque não observado o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, seja porque, com a quitação do crédito no bojo da Recuperação Judicial, a habilitação deveria ser extinta por perda superveniente do objeto.

Não fosse isto, certo é que nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido a orientação consolidada do STJ:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na hipótese, não se visualiza a litigiosidade, já que a recuperanda não impugnou o crédito. Ao contrário, a notícia é de que quitaram o débito junto a Recuperação Judicial, como afirmado pelo administrador judicial (id. 178807164).

Assim, o caso é de extinção da Habilitação do Crédito, por causa superveniente, sendo indevida a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos recuperandos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço.
(N.U 1025615-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Logo, é o caso de prover o recurso para julgar extinta a Habilitação de Crédito, sem julgamento de mérito, por perda do objeto, ante o fato superveniente que se deu com o pagamento do crédito que se pretendia a habilitação, bem como para afastar a condenação do banco agravante ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de litigiosidade.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para julgar extinta a Habilitação de Crédito, sem julgamento de mérito, por perda do objeto e afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023